Tribunal: TJDFT
Processo: 0013259-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.
3. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de duplicatas, aplica-se o art. 18 da Lei 5.474/68, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos.
4. Apelação conhecida e não provida.